Tribunal: TJDFT
Processo: 0702896-64.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702896-64.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CRIXA-CONDOMINIO I APELADO: DULCINEIA DE LIMA MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO DO CRIXÁ-CONDOMINÍO I contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF proferida em ação execução de título extrajudicial ajuizado em face DULCINEIA DE LIMA MACIEL, tendo por objeto taxas condominiais inadimplidas. Pela sentença recorrida, indeferida a petição inicial com fulcro no art. 321 e parágrafo único c/c o art. 330, inciso IV do CPC, e extinto o feito sem resolução de mérito na forma do art. 485, incisos I, IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, todos do CPC (ID52678270). Sobreveio a petição de ID 53060794, pela qual as partes requereram homologação de acordo. É o relatório necessário. “Na homologação judicial de acordo, cabe ao juiz apenas realizar o exame externo dos atos dispositivos: Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz , quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício, negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320321). No caso, houve declaração expressa de vontade; a matéria em questão admite autocomposição; as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogado com poderes para transigir (ID 53060794, ID52678139). Homologado o acordo, prejudicada a análise da apelação interposta por CONDOMÍNIO DO CRIXA-CONDOMÍNIO I. Isto posto, com fulcro nos artigos 932, I do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora